Tribunal: TJDFT
Processo: 0004447-88.2016.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Confirma-se sentença que decretou a prescrição intercorrente quando as diligências requeridas pelo credor foram deferidas e resultaram infrutíferas. Novos requerimentos de diligências sem a plausibilidade de que sejam proveitosas não obstam o transcurso do prazo prescricional. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual o qual se suspende o curso do feito." (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015).
2. Recurso desprovido.